Tribunal: TJDFT
Processo: 0748987-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REGIME DE CONVIVÊNCIA. DEVER DE VISITAÇÃO. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. RECALCITRÂNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. As astreintes não são uma penalidade, mas uma medida coercitiva e acessória com o objetivo de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação.
2. Na hipótese, mostra-se incabível a aplicação da multa cominatória, pois não restou demonstrada a intenção deliberada do executado de descumprir o dever de visitação dos filhos. Ademais, após a rejeição da impugnação apresentada, o genitor retomou a convivência regularmente.
3. Recurso conhecido e desprovido.